Tribunal: TJDFT
Processo: 0738601-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO FENÓLICO ALCOÓLICO OU COM TOXINA BOTULÍNICA. DANO MORAL. ASTREINTES.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, a recusa de tratamento, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente.
2. A injustificada recusa da cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação no valor de R$ 7.000,00, não comporta redução.
3. Multa cominatória indevida, ante o cumprimento da obrigação de fazer no prazo assinado.